Tribunal: STF
Processo: AI 76582
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A MEDIDA CONCRETA DA
INDENIZAÇÃO, EM CADA CASO, CONSTITUI APLICAÇÃO DA LEI ORDINARIA OU
DOS FATOS. SÓ ENVOLVE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, PARA O EFEITO DE
AFASTAR A EXCLUSAO REGIMENTAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO O PRÓPRIO CONCEITO ABSTRATO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO TENHA SIDO OFENDIDO.